Tribunal: STF
Processo: ARE 1106271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 5): 
    “APELAÇÃO — Reintegração de servidor desligado dos quadros da Administração Municipal em decorrência de concessão de aposentadoria por Regime Geral (INSS) — Artigo 32, V, da Lei Complementar Municipal n° 38/2003 que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público — Ausência de violação ao contraditório ou à ampla defesa —Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 10; e 41, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é “perfeitamente possível a cumulação dos vencimentos da aposentadoria com os provenientes do cargo público municipal, já que advindos de fontes pagadores distintas, pois a fonte pagadora da aposentadoria é o INSS, consoante o artigo 201 da Carta Magna.” (eDOC 3, p. 23).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 3, p. 44). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, assim asseverou (eDOC 3, p. 7-9): 
    “No caso concreto, dispõe o artigo 32, V, da Lei Complementar Municipal n° 38, de 18 de setembro de 2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Martinópolis): 
    "Art. 32 — A vacância do cargo público decorrerá de: 
    (…)
    V — aposentadoria; " (f. 113) 
    Referida norma, aplicável ao caso concreto, alcança o vínculo anteriormente estabelecido entre o autor e a Administração — ao que se acrescenta que, por decorrer a vacância do cargo de previsão expressa de lei, não há necessidade de instauração procedimento administrativo tendente a desligar o servidor dos quadros da Administração. Nesse sentido, acrescente-se, ainda, o decidido nos autos da Apelação Cível n° 3002790-97.2013.8.26.0082, analisada pela C. 1ª Câmara de Direito Público em 26/08/2014, sob relatoria do Eminente Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, no julgamento da qual participei como revisor e cujos argumentos adoto como razões de decidir: 
    "Portanto, uma vez concedida a aposentadoria voluntária pelo INSS em 22/11/2010 (fls. 28), a partir desta data não mais poderia a requerente ocupar o cargo público junto à administração municipal, por expressa disposição legal, de modo que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o ato de exoneração da apelante não implicou violação aos princípio do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. 
    Aliás, neste mesmo sentido é o que também prevê o artigo 33, inciso VII, da Lei n° 8.112190, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e o artigo 86, inciso V, da Lei Estadual n° 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.
    Assim, vê-se que a aposentadoria configura uma das hipóteses de vacância de cargos públicos, seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal, como é o caso dos autos. 
    Além disso, conforme já decidido por este Tribunal: 'Ainda que a norma do § 10 do art. 37 da Constituição federal de 1988 pressuponha a unidade da fonte pagadora - o que não ocorre quando o titular de cargo público se aposenta pelo Regime Geral da Previdência Social -, o fato é que não se inibe que a lei o institua a aposentadoria, a voluntária inclusive, como causa de vacância do cargo.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.238.957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.063.705-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente